Tribunal: TJBA
Processo: 8015294-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015294-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABIO DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
WILIAM SILVA SOUZA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE APELAÇÃO. MORA PROCESSUAL CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
H
abeas
C
orpus
impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, §2º,
I
I
,
C
P
), no qual se alega constrangimento ilegal decorrente (i) do excesso de prazo para remessa de recurso de apelação interposto com fundamento no art. 593,
I
I
I
, do
C
P
P
e (ii) da manutenção da prisão, pleiteando relaxamento da custódia ou substituição por medidas cautelares, bem como a imediata remessa dos autos ao Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão após condenação pelo Tribunal do Júri diante de alegado excesso de prazo; (ii) estabelecer se a demora superior a 100 dias na remessa da apelação configura mora processual apta a ensejar providência judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo Tribunal do Júri constitui título judicial idôneo a justificar a execução imediata da pena, em razão da soberania dos vereditos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068 da repercussão geral, fixa entendimento de que a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do trânsito em julgado.

5. A interposição de apelação contra decisão do Júri não possui efeito suspensivo automático apto a impedir o início do cumprimento da pena.

6. A custódia do paciente decorre de decisão condenatória válida, não se configurando ilegalidade pela mera demora na tramitação do recurso.

7. O juízo de origem tem o dever de promover o regular processamento e a remessa do recurso à instância superior, nos termos do art. 601 do CPP.

8. A paralisação do feito por período superior a 100 dias sem justificativa configura mora estatal incompatível com o princípio da razoável duração do processo.

9. A demora injustificada compromete o exercício do duplo grau de jurisdição e justifica a determinação de remessa imediata dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.
A
condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do trânsito em julgado, em razão da soberania dos veredictos.

2.
A
interposição de apelação não impede a execução da pena quando ausente efeito suspensivo.

3.
A
demora injustificada na remessa de recurso de apelação viola a razoável duração do processo.

4.
O

habeas corpus
é cabível para determinar a imediata remessa dos autos ao tribunal competente quando evidenciada mora processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, §2º, II; CPP, arts. 319, 593, III, e 600.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340 (tema 1068 de repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8015294-33.2026.8.05.0000
, em que figura
m
como
Impetrante

WILIAM SILVA SOUZA (OAB/BA 36.539)
,
em favor do Paciente
FABIO DOS SANTOS SOUSA
,
e impetrado, o

J
UÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do
Habeas Corpus
e
CONCEDER
PARCIALMENTE
a ORDEM
, para
determinar ao
J
uízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA
que proceda à
imediata remessa
dos autos da Ação Penal nº 0000301-13.2016.8.05.0020 a esta instância revisora, devidamente preparados para julgamento
do recurso de Apelação
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04